Tribunal: STF
Processo: HC 245598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Potilia Batista Apolinario apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 921725/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.  



    Depreende-se dos autos que a paciente foi inicialmente condenada à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, para reduzir a pena a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 17 dias-multa, mantido o regime fechado. Após o trânsito em julgado da condenação impetrou-se habeas corpus no STJ.



    Neste writ, a defesa alega nulidade das provas oriundas da busca pessoal sem observância das hipóteses legais a implicar absolvição da paciente e ilegalidade na fixação do regime fechado. 



    Requer, ao final



    “a) Reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, em abordagem veicular, dela e dos corréus, bem como as dela derivadas, absolver o peticionário com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (OU SEJA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE A ORDEM POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EMANADO DESSA CORTE SUPERIOR).



     b) Alternativamente, permitir que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento da presente impetração;



    Após, vista ao Ministério Público e quando do julgamento, seja convalidada a liminar concedida a ordem reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do paciente, em abordagem veicular, dela e dos corréus, bem como as dela derivadas, e absolver o paciente e demais com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Intimada para regularizar a representação processual, no prazo de 05 dias, a agravante limitou-se a juntar, uma vez mais, a petição inicial do habeas corpus, desacompanhada de instrumento de mandato. 



    II - Segundo entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, considera-se inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos, nos termos da Súmula n. 115/STJ. Precedentes. Agravo regimental não conhecido.”. (edoc. 3) 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.(edoc. 2, fl. 23)



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta à paciente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela validade da prova que embasou a condenação da paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente